Tribunal: TJBA
Processo: 8057677-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057677-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: WESLEY CARNEIRO SILVA

Advogado(s)
:
RODRIGO BITENCOURT DE OLIVEIRA

AGRAVADO: VERONICA SILVA LOPES e outros

Advogado(s)
:
TATIANE CARVALHO RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. FISCALIZAÇÃO DO EXECUTIVO. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES PÚBLICAS PELA MESA DIRETORA. LEGITIMIDADE DO ÓRGÃO REPRESENTATIVO. INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL DOS REGIMENTOS INTERNOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar em Mandado de Segurança impetrado pela Mesa Diretora da Câmara Municipal, determinando ao Secretário Municipal de Saúde o fornecimento de informações relativas às escalas de trabalho de profissionais de saúde vinculados a hospital público. O Agravante sustenta que a Mesa Diretora não teria legitimidade para requisitar tais informações sem prévia deliberação do Plenário, com fundamento em dispositivos do Regimento Interno da Casa Legislativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a Mesa Diretora da Câmara Municipal pode, independentemente de deliberação do Plenário, requisitar informações de interesse público ao Poder Executivo, no exercício da função fiscalizatória atribuída constitucionalmente ao Legislativo Municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito de acesso à informação, assegurado pelo art. 5º, XXXIII, da Constituição Federal e regulamentado pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), impõe ao Poder Público o dever de fornecer informações de interesse coletivo ou geral, salvo nas hipóteses legais de sigilo, não configuradas no caso.

As informações solicitadas – escalas de serviço de profissionais de saúde em hospital público – são, por sua natureza, de interesse público, essenciais ao controle social e à fiscalização da aplicação de recursos públicos.

A Constituição Federal, em seu art. 31, atribui ao Poder Legislativo Municipal a função de fiscalizar o Executivo local, sendo essa prerrogativa exercida por seus diversos órgãos, inclusive pela Mesa Diretora, enquanto órgão de representação da Casa.

A exigência de aprovação plenária para a requisição de informações administrativas, com base em formalismo regimental, não pode se sobrepor ao direito fundamental de acesso à informação nem comprometer a efetividade do controle institucional da Administração Pública.

A interpretação do Regimento Interno deve estar em conformidade com os princípios constitucionais da publicidade, moralidade e eficiência (CF, art. 37, caput), sob pena de esvaziar o conteúdo da função fiscalizatória do Parlamento local.
A recusa do Agravante em fornecer as informações solicitadas, com base exclusivamente na ausência de deliberação plenária, configura conduta atentatória aos princípios constitucionais e à transparência administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Mesa Diretora da Câmara Municipal possui legitimidade para requisitar informações de interesse público ao Poder Executivo, no exercício da função fiscalizatória, independentemente de prévia deliberação do Plenário.

O direito de acesso à informação prevalece sobre formalismos regimentais que obstaculizem a fiscalização da Administração Pública.
A recusa injustificada ao fornecimento de informações públicas atenta contra os princípios da publicidade, moralidade e eficiência administrativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXIII; 31, caput; 37, caput. Lei nº 12.527/2011.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n.
8057677-60.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante

WESLEY CARNEIRO SILVA
e, como Agravado, o
TANQUE NOVO CÂMARA MUNICIPAL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEG
AR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

Salvador, de de 2025.

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora